Tribunal: STJ
Processo: 0159364-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001431 - SP (2025/0159364-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JHONNATHAN FERNANDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS.
ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminar em habeas corpus impetrado em favor de acusado preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa
sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva,
pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a
adequação da decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante,
considerando os elementos probatórios constantes dos autos, a gravidade
concreta da conduta, a reincidência do agente e o risco de reiteração delitiva,
bem como a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que foi flagrado
transportando aproximadamente 870 gramas de cocaína, acondicionada em
seis embalagens plásticas, dois frascos de anabolizantes e quantia em
Documento eletrônico VDA48436041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 98265784-6975-4eef-bfa2-768dc33550ae

dinheiro, circunstâncias que indicam inequívoca destinação comercial das
substâncias apreendidas.
4. A reincidência do agente, confirmada pelo registro de condenação
anterior, reforça a necessidade da custódia preventiva para a garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e da
periculosidade evidenciada pela contumácia em práticas criminosas.
5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, aliadas à
reincidência do agente, constituem elementos suficientes para justificar a
prisão preventiva, não sendo aplicáveis, no caso, medidas cautelares diversas,
por se revelarem inadequadas e ineficazes para contenção da atividade
delituosa.
6. Não se vislumbra, assim, ilegalidade ou desproporcionalidade na
manutenção da prisão preventiva, que atende aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em
condições que indicam destinação comercial, constitui fundamento idôneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade
concreta da conduta e do risco à ordem pública.
2. A reincidência do agente reforça a periculosidade e o risco de
reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar como medida proporcional
e adequada.
3. Em hipóteses de gravidade concreta da conduta e reincidência,
revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, por se mostrarem inadequadas à contenção da atividade criminosa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 98265784-6975-4eef-bfa2-768dc33550ae

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001431 - SP (2025/0159364-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JHONNATHAN FERNANDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS.
ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminar em habeas corpus impetrado em favor de acusado preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa
sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva,
pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a
adequação da decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante,
considerando os elementos probatórios constantes dos autos, a gravidade
concreta da conduta, a reincidência do agente e o risco de reiteração delitiva,
bem como a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que foi flagrado
transportando aproximadamente 870 gramas de cocaína, acondicionada em
seis embalagens plásticas, dois frascos de anabolizantes e quantia em
Documento eletrônico VDA48105210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: b076b366-7a96-4f3c-ae8b-5a78f9bb1f35

dinheiro, circunstâncias que indicam inequívoca destinação comercial das
substâncias apreendidas.
4. A reincidência do agente, confirmada pelo registro de condenação
anterior, reforça a necessidade da custódia preventiva para a garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e da
periculosidade evidenciada pela contumácia em práticas criminosas.
5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, aliadas à
reincidência do agente, constituem elementos suficientes para justificar a
prisão preventiva, não sendo aplicáveis, no caso, medidas cautelares diversas,
por se revelarem inadequadas e ineficazes para contenção da atividade
delituosa.
6. Não se vislumbra, assim, ilegalidade ou desproporcionalidade na
manutenção da prisão preventiva, que atende aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em
condições que indicam destinação comercial, constitui fundamento idôneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade
concreta da conduta e do risco à ordem pública.
2. A reincidência do agente reforça a periculosidade e o risco de
reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar como medida proporcional
e adequada.
3. Em hipóteses de gravidade concreta da conduta e reincidência,
revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, por se mostrarem inadequadas à contenção da atividade criminosa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNATHAN FERNANDO
DA SILVA contra a decisão que indeferiu liminarmente o
(fls. 77-81).
habeas corpus
Nas razões do agravo, a defesa sustenta que a decisão de primeiro grau
"limitou-se a fazer afirmações a respeito da gravidade abstrata do delito imputado,
deixando de fundamentar também com relação a possibilidade de aplicação das medidas
cautelares" (fl. 92) e que "não há nada de concreto que justifique a adoção da medida
cautelar extrema, devendo prevalecer, pois, o direito fundamental da paciente à
liberdade" (fl. 93).
Documento eletrônico VDA48105210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: b076b366-7a96-4f3c-ae8b-5a78f9bb1f35

Alega que, "apesar do réu ter condenação geradora de reincidência, a natureza
daqueles processos e daquelas penas não indicam tamanha periculosidade do agente, ou
seja, ela, por si só, não seria capaz de colocar em dúvida que o agente é capaz de se
manter em sociedade mesmo respondendo a um processo criminal" (fl. 93).
Requer a reconsideração da decisão ora impugnada ou a submissão do
presente recurso a julgamento pelo colegiado, para que seja concedida a ordem de habeas
cassando-se o V. Acórdão proferido no processo de no 2361779-
corpus, "
09.2024.8.26.000, determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva ou impor a
liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares alternativas" (fl. 99).
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante foi preso preventivamente pela suposta
prática do crime do art. 33,
, da Lei n.o 11.343/06 (fls. 37-40)
caput
A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 77-81):
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, do art. 312 doex vi Código de Processo Penal.
O decreto prisional restou assim fundamentado (fls. 38-40):
[...] IV. Da prisão preventiva O auto de prisão em flagrante contém os
seguintes elementos de convicção: 1) depoimentos (f. 2; 4; 5); boletim de
ocorrência (f. 6/9); auto de exibição e apreensão (f. 12 /13): foram apreendidos
com Jhonnathan Fernando da Silva os seguintes objetos: a quantia de R$
224,00 em espécie, composta por sete notas de R$ 10, três notas de R$ 50 e
duas notas de R$ 2 (lacre no 13496); um aparelho celular da marca Apple
(lacre no 13495); aproximadamente 870 gramas de substância em pó
identificada como cocaína, acondicionada em seis embalagens plásticas (lacre
no 2651); e dois frascos de anabolizantes (lacre no 2652); laudo de exame
provisório positivo para os entorpecentes (f. 15/19); qualificação do
investigado (f. 21; 35/37): maior de 21 anos (11/12/1996) e reincidente
(0002991-32.2023.8.26.0037). [...] Jhonnathan Fernando da Silva foi preso em
flagrante no dia 10 de abril de 2025, por volta das 15h45, durante operação de
bloqueio viário realizada por policiais militares na Avenida Homero Nigro, em
Américo Brasiliense/SP. Ele conduzia uma motocicleta com placa danificada e
trazia consigo uma bolsa contendo aproximadamente 870 gramas de cocaína,
distribuídas em seis embalagens plásticas, além de dois frascos de
anabolizantes. Ao ser abordado, afirmou estar realizando a entrega de
suplementos de academia, a pedido de um desconhecido que o teria abordado
na Praça do Santana, em Araraquara. Alegou ignorar a natureza ilícita dos
Documento eletrônico VDA48105210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: b076b366-7a96-4f3c-ae8b-5a78f9bb1f35

produtos. Os policiais militares que realizaram a abordagem confirmaram a
versão quanto à dinâmica dos fatos e descreveram os objetos apreendidos.
Jhonnathan foi conduzido ao plantão policial, onde teve a prisão em flagrante
lavrada pela autoridade competente. Nesse cenário, os fatos investigados
justificam o decreto da prisão preventiva de Jhonnathan Fernando da Silva
pelos seguintes fundamentos: 1) em juízo de cognição sumária, os elementos
colhidos apontam seu envolvimento direto com o tráfico de drogas, conforme
/os relatos convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e
a expressiva apreensão realizada cerca de 870 gramas de cocaína
acondicionada em seis embalagens plásticas, além de dois frascos de
anabolizantes e quantia em dinheiro , tudo ; 2) a prisão preventiva mostra-
seindicando finalidade comercial na posse das substâncias necessária para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da
suspeita de que o investigado atua na traficância, circunstância que, se
confirmada, ; 3) representa ameaça à coletividade não se vislumbram, no caso
concreto, medidas cautelares diversas da prisão que possam assegurar a
contenção da atividade delituosa, 4) a sobretudo diante da possibilidade de
reiteração criminosa; quantidade de entorpecente apreendida e a forma de
acondicionamento reforçam a presunção de que a droga destinava- e;se à
mercancia, tornando imprescindível a segregação cautelar para proteção da
sociedade 5) não há, por ora, elementos que autorizem a aplicação do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/2006, sendo o indiciado, inclusive, reincidente, conforme se
extrai dos autos do processo no 0002991-32.2023.8.26.0037; 6) por fim, o
risco concreto de reiteração delitiva, associado aos antecedentes, justifica a
custódia preventiva como medida proporcional e adequada às circunstâncias
do caso. Em outras palavras, a prisão mostra-se indispensável para evitar a
reiteração delitiva.
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação determinante,
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade das condutas em tese praticadas e o risco
de reiteração delitiva.
Extrai-se do decreto de prisão preventiva que o paciente foi presa em flagrante, sendo
apreendidos "a quantia de R$ 224,00 em espécie, composta por sete notas de R$ 10, três
notas de R$ 50 e duas notas de R$ 2 (lacre no 13496); um aparelho celular da marca Apple
(lacre no 13495); aproximadamente 870 gramas de substância em de cocaína, acondicionada
em seis embalagens plásticas (lacre no pó identificada como cocaína 2651); (lacre no 2652);
laudo de exame provisório e dois frascos de anabolizantes positivo para os entorpecentes (f.
15/19)", evidenciada, assim, a gravidade dos delitos supostamente praticados, a autorizar a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Além disso, o magistrado destaca que o indiciado é reincidente, conforme se extrai dos
autos do processo no 0002991-32.2023.8.26.0037.
De fato, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime,
como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
Documento eletrônico VDA48105210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: b076b366-7a96-4f3c-ae8b-5a78f9bb1f35

caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/02/2025
12/2/2025
Além disso, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)" (AgRg
26/2/2019
12/3/2019
no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
12/3/2019
Turma, julgado em
, DJe de
)
9/9/2024
12/9/2024
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas"
(AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/03/2025
10/03/2025
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.
Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, não se vislumbra
motivo para conclusão diversa.
Com efeito, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com
fundamentação concreta, voltada à garantia da ordem pública, em razão da gravidade das
condutas supostamente praticadas e do risco de reiteração delitiva.
Conforme destacado no decreto prisional, o paciente foi preso em flagrante,
sendo apreendidos: R$ 224,00 em espécie; um aparelho celular da marca Apple; cerca de
870g de substância identificada como cocaína, fracionada em seis embalagens plásticas;
laudo de exame provisório positivo para entorpecentes; e dois frascos de anabolizantes.
Tais elementos evidenciam a gravidade dos delitos imputados, justificando a
segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública, bem como
a insuficiência de outras medidas cautelares mais brandas.
Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: b076b366-7a96-4f3c-ae8b-5a78f9bb1f35

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.431 / SP
Número Registro: 2025/0159364-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003164220258260040 21104630420258260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JHONNATHAN FERNANDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONNATHAN FERNANDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: 3969f1f5-f2b1-4c36-9d73-6a76c6dc1955

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: 3969f1f5-f2b1-4c36-9d73-6a76c6dc1955